Tribunal: STF
Processo: Rcl 55464
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-23
Data de publicação: 2023-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TEMA RG Nº 365. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: NÃO CABIMENTO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Alex Felipe Moura contra decisão proferida no processo nº 1002054-58.2017.8.26.0346, em trâmite na 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de Presidente Prudente/SP, sob alegada má aplicação da tese de julgamento fixada em repercussão geral no Tema nº 365.



    2. O reclamante narra ter sido submetido a “tratamento desumano” enquanto cumpria pena na Penitenciária de Martinópolis/SP e, por isso, requer indenização por danos morais, fundamentada na tese firmada por esta Corte no julgamento do paradigma supracitado. Sustenta que a superlotação do presídio, reconhecida pela Fazenda Pública de São Paulo, é suficiente para demonstrar a ocorrência do dano moral, de modo que a decisão do Juízo reclamado, no sentido de que a superlotação, por si só, não configura elemento bastante, resulta em condicionante não definida no paradigma violado.



    3. Embora não tenha desenvolvido fundamentos específicos para eventual obtenção de medida cautelar, o reclamante postula a suspensão do processo na origem, “de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado”. No mérito, requer seja cassado o acórdão reclamado, com a consequente procedência do pedido indenizatório deduzido na origem.



    É o relatório.



    Decido.



    4. A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    5. No caso dos autos, a alegação é de que a autoridade reclamada não aplicou corretamente o Tema nº 365 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 580.252-RG/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 16/02/2017, p. 11/09/2017), cuja tese foi fixada nos seguintes termos:



    “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento.”



    6. Oportuno trazer à colação a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão Geral. Constitucional. Responsabilidade civil do Estado. Art. 37, § 6º. 2. Violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários. Indenização. Cabimento. O dever de ressarcir danos, inclusive morais, efetivamente causados por ato de agentes estatais ou pela inadequação dos serviços públicos decorre diretamente do art. 37, § 6º, da Constituição, disposição normativa autoaplicável. Ocorrendo o dano e estabelecido o nexo causal com a atuação da Administração ou de seus agentes, nasce a responsabilidade civil do Estado. 3. ‘Princípio da reserva do possível’. Inaplicabilidade. O Estado é responsável pela guarda e segurança das pessoas submetidas a encarceramento, enquanto permanecerem detidas. É seu dever mantê-las em condições carcerárias com mínimos padrões de humanidade estabelecidos em lei, bem como, se for o caso, ressarcir danos que daí decorrerem. 4. A violação a direitos fundamentais causadora de danos pessoais a detentos em estabelecimentos carcerários não pode ser simplesmente relevada ao argumento de que a indenização não tem alcance para eliminar o grave problema prisional globalmente considerado, que depende da definição e da implantação de políticas públicas específicas, providências de atribuição legislativa e administrativa, não de provimentos judiciais. Esse argumento, se admitido, acabaria por justificar a perpetuação da desumana situação que se constata em presídios como o de que trata a presente demanda. 5. A garantia mínima de segurança pessoal, física e psíquica, dos detentos, constitui dever estatal que possui amplo lastro não apenas no ordenamento nacional (Constituição Federal, art. 5º, XLVII, “e”; XLVIII; XLIX; Lei 7.210/84 (LEP), arts. 10; 11; 12; 40; 85; 87; 88; Lei 9.455/97 - crime de tortura; Lei 12.874/13 – Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura), como, também, em fontes normativas internacionais adotadas pelo Brasil (Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos das Nações Unidas, de 1966, arts. 2; 7; 10; e 14; Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969, arts. 5º; 11; 25; Princípios e Boas Práticas para a Proteção de Pessoas Privadas de Liberdade nas Américas – Resolução 01/08, aprovada em 13 de março de 2008, pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos; Convenção da ONU contra Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984; e Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros – adotadas no 1º Congresso das Nações Unidas para a Prevenção ao Crime e Tratamento de Delinquentes, de 1955). 6. Aplicação analógica do art. 126 da Lei de Execuções Penais. Remição da pena como indenização. Impossibilidade. A reparação dos danos deve ocorrer em pecúnia, não em redução da pena. Maioria. 7. Fixada a tese: “Considerando que é dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, é de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”. 8. Recurso extraordinário provido para restabelecer a condenação do Estado ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor, para reparação de danos extrapatrimoniais, nos termos do acórdão proferido no julgamento da apelação.”



    7. Compulsando o acórdão reclamado, porém, constato que a apreciação do caso concreto foi feita, inclusive, à luz do referido julgamento do Supremo Tribunal Federal, ficando assentado que a superlotação carcerária, isoladamente considerada, não implica o reconhecimento automático do dano moral, sendo indispensável a comprovação de que o detento foi, de fato, submetido à situação concreta de aviltamento à dignidade humana, v.g., “de humilhação, constrangimento, ausência de atendimento médico ou de fornecimento de refeições”. Confira-se o seguinte trecho:



    “(...) Da tese fixada pela Suprema Corte, conclui-se que a superlotação, por si só, não configura elemento suficiente capaz de revelar qual o dano do Reeducando, porque as alegações são genéricas a respeito das consequências da superlotação carcerária. 



    Sobre o tema, conforme bem pontuado pelo eminente Desembargador Souza Nery em análise de caso parelho: ‘Resumindo, embora a unidade prisional de Martinópolis esteja operando com maior número de detentos do que a quantidade de vagas ofertadas, somente se admitiria impor ao Estado a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos custodiados em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento, entendimento esposado pelo E. Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema nº 365 de repercussão geral (leading case - RE nº 580.252-MS, Pleno, rel. atual Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 16.02.2017). Entendimento contrário consubstanciaria em perigoso precedente, mediante o emprego de verba pública em favor de interesse individual de detento que sequer apontou qual teria sido o abalo moral sofrido, em detrimento do já deficitário sistema prisional estadual.’ (TJSP; Apelação Cível 1001134-84.2017.8.26.0346; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Martinópolis - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/10/2018; Data de Registro: 22/10/2018). 



    Com efeito, não se verifica, no caso em tela, situação de humilhação, constrangimento, ausência de atendimento médico ou de fornecimento de refeições, apto a configurar abalo de ordem moral. (...).”(e-doc. 3, p. 8).



    8. Com efeito, não há que se confundir a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição da República, expressamente considerada pela decisão reclamada, com a desnecessidade de especificação e comprovação do dano. É sabido que a responsabilidade objetiva, diversamente da subjetiva, dispensa apenas a demonstração de dolo ou culpa do agente, mas não do nexo causal, tampouco do dano. Este não é presumido, nem pela natureza da responsabilidade aplicável, tampouco poderia sê-lo pelo paradigma invocado, que, aliás, também é expresso nesse sentido: “(...) nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento” (sublinhei).



    9. Por outro lado, a decisão reclamada funda-se no conjunto fático-probatório em razão do qual se reconheceu, frise-se, não ter havido comprovação de situação degradante capaz de gerar dano moral, o qual não é presumido tão só pela superlotação. Nesse contexto, reexaminar esse entendimento demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência incompatível com a estrita via da reclamação, conforme pacífica jurisprudência desta Corte (por todos: Rcl nº 43.901/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10/04/2021, p. 19/04/2021).



    10. A finalidade da reclamação, acentue-se para este caso, é a garantia da autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte. A via reclamatória não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do substrato probatório do ato reclamado, para aferição do seu acerto ou desacerto. Nesse sentido, consolidada é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como didaticamente fundamentado pelo eminente Min. Edson Fachin na Rcl nº 46.733/PR (j. 29/06/2022, p. 1º/07/2022):



    “(...) Enfatizo, de início, que a reclamação não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato questionado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal ao aludido meio de impugnação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em idêntico sentido, menciono julgamento de lavra do ilustre decano do STF no sentido de que a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Cito ainda, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Min. Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à Professora Teresa Arruda Alvim:



    Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência (A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. Coordenadores: Cláudia Elisabete Schwerz Cahali, Cassio Scarpinella Bueno, Bruno Dantas e Rita Dias Nolasco. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei).



    Nessa perspectiva, a reclamação visa à aferição da eventual assimetria entre o ato reclamado e a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como almeja coibir a usurpação da competência da Suprema Corte.



    A partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair, a meu juízo, a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto ao anterior pronunciamento da Suprema Corte.



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a reclamação não ‘se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido’. (...).“



    11. Portanto, seja porque não houve o descumprimento do paradigma invocado, seja porque a parte autora pretende fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, tem-se como inviável a reclamação.



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de suspensão do processo na origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator